Tribunal: TJBA
Processo: 0000314-52.2013.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000314-52.2013.8.05.0170 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SISMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAFARNAUM Advogado(s): LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO APELADO: MUNICIPIO DE CAFARNAUM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata de apelação cível interposta por sindicato (SISMUC – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cafarnaum) contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta contra o Município de Cafarnaum, reconhecendo o inadimplemento dos vencimentos de novembro e dezembro de 2012 de 14 servidores públicos municipais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação coletiva ajuizada por sindicato no exercício da substituição processual, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a vedação contida no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 aplica-se igualmente às ações coletivas ajuizadas por sindicatos, tanto para afastar a condenação do autor quanto do réu ao pagamento de honorários, em razão do princípio da simetria. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A atuação do sindicato como substituto processual em ação coletiva atrai a aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, afastando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme precedentes do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.347/1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.115.984/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.11.2022, DJe 13.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0000314-52.2013.8.05.0170, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, SISMUC – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAFARNAUM e MUNICÍPIO DE CAFARNAUM. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA